Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-11.2009.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTE A INACUMULATIVIDADE DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001415-11.2009.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOAO
SIMPLICIO DUARTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001415-11.2009.8.26.0161 - Diadema - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0001415-11.2009.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOAO SIMPLICIO DUARTE
VOTO No 14782
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
EM
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
DO
INSS

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
ANTE
A
INACUMULATIVIDADE DO AUXÍLIO-ACIDENTE
COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO EXEQUENTE –
DESCABIMENTO

COISA
JULGADA
RECONHECIDA RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social à execução proposta pelo exequente, cujo valor exequendo é de
R$ 70.248,19 (fls. 161/165 dos autos principais), alegando excesso de execução ante a
vedação à cumulação do auxílio-acidente (DIB em 17/06/2002 fls. 151 dos autos
principais) com a aposentadoria por invalidez acidentária (DIB em 26/04/2006 fls. 31).
Apresentou cálculo no valor de R$ 49.219,48 (fls. 41/48). Pede a procedência dos
embargos à execução.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls. 16/25),
pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
Parecer do perito contábil às fls. 51.
A sentença de fls. 55 julgou improcedentes os embargos à
execução, entendendo ser possível a cumulação de ambos os benefícios, e condenou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001415-11.2009.8.26.0161 - Diadema - FLS. No 3/5
autarquia no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre
o valor postulado pelo exequente e aquele apresentado pela autarquia.
Inconformado, apela o INSS requerendo, preliminarmente,
o recolhimento do porte de remessa e retorno a final, pretendendo, no mérito, a reforma do
julgado a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação de ambos os
benefícios (fls. 60/64).
Contrarrazões do exequente às fls. 68/77.
Em Sessão realizada aos 08/11/2011, por decisão unânime,
o acórdão de fls. 86/91 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 95/97), os quais foram rejeitados (fls. 100/103).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 107/117) e Recurso Especial (fls. 119/124).
O autor-embargado apresentou contrarrazões (fls. 127/135
Recurso Especial e fls. 137/144 Recurso Extraordinário).
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF),
sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial, sujeito ao
Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos reflexos do
referido julgamento da matéria (fls. 146).
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 157/158 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 87/91.
Por decisão datada de 06/09/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 173/174).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001415-11.2009.8.26.0161 - Diadema - FLS. No 4/5
O recurso do INSS não comporta provimento.
Como foi possível constatar, o INSS foi condenado no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do valor do salário de benefício do segurado, a
partir da citação, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas em atraso
até a sentença (fls. 94/96). O acórdão de fls. 143/151 alterou o temo inicial para a juntada
do laudo pericial em juízo, consignando a data de 17/06/2002, mantendo, no mais, a
sentença como lançada.
Com o trânsito em julgado da decisão colegiada
(18/05/2008 156 dos autos principais), iniciou-se a execução, impugnando o INSS os
cálculos apresentados pelo exequente sob a alegação de impossibilidade de cumulação de
ambos os benefícios.
Com isso, observa-se que a autarquia deveria ter se
insurgido contra esta questão quando do acórdão que formou o título executivo,
aperfeiçoado com o trânsito em julgado do acórdão (fls. 156 dos autos principais);
Destarte, não há que se falar na aplicabilidade do disposto
no artigo 86 e seus parágrafos, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97,
sobretudo por ter se operado a preclusão da matéria, não cabendo qualquer discussão nestes
embargos à execução, sob pena de colocar-se em risco a segurança jurídica, ficando
mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, contudo, por
diverso fundamento, uma vez que não é o caso de cumulação tendo em vista o termo inicial
do benefício (17/06/2002), mas em razão do reconhecimento da coisa julgada.
Nesse sentido:
2241273-14.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 26/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A
COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém
conhecimento de uma situação de fato que impede o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001415-11.2009.8.26.0161 - Diadema - FLS. No 5/5
reconhecimento do direito postulado em Juízo tem o dever de
alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do
título judicial. Transitado em julgado o V. Acórdão que manteve
a sentença de procedência, a qual determinou a incidência da Lei
no 9.032/95, não é mais possível a modificação do quanto ali
constou em respeito à coisa julgada. RECURSO PROVIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, devendo a execução prosseguir nos termos da sentença prolatada às fls.
47/48.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator